Tribunal: STF
Processo: RE 106605
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-03-07
Data de publicação: 1989-03-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE TEVE SUPERADO O OBICE REGIMENTAL, MERCE
DA ACOLHIDA DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.
O ACOLHIMENTO DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, NÃO
DISPENSA A PRESENCA DOS PRESSUPOSTOS DO APELO RARO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS TEMAS CONSTITUCIONAIS E
INFRACONSTITUCIONAIS. INCIDENCIA E APLICAÇÃO DAS SUMULAS 282 E
356.
RE NÃO CONHECIDO.